Tribunal: TJSP
Processo: 1011286-15.2015.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Condomínio. Ação de reparação de danos e reconvenção cominatória. Sentença de improcedência. Instalação de gradis. Alteração de fachada evidenciada. Procedência do pedido reconvencional para retirada das grades em trinta dias. Apelo do réu reconvinte provido. Danos no apartamento da autora decorrentes de infiltrações. Laudo do assistente técnico que aponta reparos nas paredes externas do

Ementa:
Condomínio. Ação de reparação de danos e reconvenção cominatória. Sentença de improcedência. Instalação de gradis. Alteração de fachada evidenciada. Procedência do pedido reconvencional para retirada das grades em trinta dias. Apelo do réu reconvinte provido. Danos no apartamento da autora decorrentes de infiltrações. Laudo do assistente técnico que aponta reparos nas paredes externas do condomínio réu, permitindo-se concluir que as infiltrações aconteciam antes do conserto. Acolhimento do valor estimado pelo perito do juízo para reparação dos danos, considerando-se a maior proximidade do laudo. Apelo da autora provido em parte.